Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706872-86.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEMERSON ALVES DA SILVA IMPETRANTE: FLAVIO SANTOS SILVA, LETICIA MOREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados FLAVIO SANTOS SILVA e LETICIA MOREIRA SILVA em favor de HEMERSON ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. Pleiteam a revogação da prisão preventiva do paciente. Alegam os impetrantes que o paciente é portador de meningite tuberculosa e pneumonia com derrame pleural, estando no grupo de risco para contaminação do COVID-19 que se alastrou pelo mundo, inclusive no Complexo Penitenciário da Papuda. Aduzem que o diagnóstico tardio e o atraso no início do tratamento favorece a evolução para o óbito ou a ocorrência de sequelas, tais como aumento do perímetro encefálico, retardo mental, espasticidade e hipertonicidade muscular. Salientam que “o paciente sofre consequências graves decorrentes da referida doença, pois até hoje sente dores extremamente fortes, alergias severas na face e fortes dores nas costas por causa da pneumonia, na qual no tempo frio ocorrem com mais frequente (sic) e o paciente chega a ficar sem ar. Ressaltam que o interno já fez o pedido para o departamento de saúde GEAD via carta, entretanto, nada foi feito, ou seja, os agentes agem com total descaso e o interno não recebeu o atendimento devido”. Afirmam que o paciente possui residência fixa e pode ser encontrado a qualquer hora, motivo pelo qual, para dar maior credibilidade, caso seja necessário, requer que seja deferido o uso de tornozeleira eletrônica. Informam que o juízo de primeiro grau condenou o paciente, por incurso no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Sustentam que o paciente possui filhos, inclusive menor de idade, possui trabalho e residência fixa e necessita de cuidados redobrados para manter a sua saúde e a sua vida, pois a Pandemia referente à COVID-19 está se agravando e o paciente é portador de doença grave. Citam a Recomendação n. 62/2020. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pedem a concessão da ordem. Prestadas informações pela autoridade coatora. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Decido. No presente habeas corpus, a defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19 e porque o paciente é portador de meningite tuberculosa e pneumonia com derrame pleural. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque se trata de habeas corpus com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogados, não conta com nenhuma peça do feito originário. De acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Segundo, porque o paciente cumpre pena definitiva, ou seja, não está preso preventivamente. Em consulta ao sistema de andamento processual deste TJDFT, verifica-se que o paciente HEMERSON ALVES DA SILVA foi condenado, na Ação Penal n. 0700197-14.2020.8.07.0010, por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa. O acórdão da 3a Turma Criminal transitou em julgado em 5/2/2021 para a defesa de HEMERSON e foi encaminhada carta de sentença para a Vara de Execuções Penais. O réu, portanto, já está cumprindo pena definitiva e qualquer pedido agora deverá ser encaminhado ao Juízo da VEP, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva, conforme requerem os impetrantes. Conforme informou o MM. Juiz da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, “após o trânsito em julgado da condenação, e existindo carta de sentença já distribuída à Vara de Execuções Penais, salvo melhor juízo, encerrada está a jurisdição neste Juízo, inclusive para reexame da situação prisional do paciente, que agora decorre de efetivo cumprimento de pena.” Terceiro, porque, em consulta à Execução Penal n. 0405108-30.2020.8.07.0015, verifica-se que a questão relacionada à saúde do paciente ainda não foi apresentada ao Juízo da Vara de Execuções Penais, não havendo sequer decisão passível de análise de eventual ilegalidade nessa sede. Logo, qualquer deliberação por este Triunal quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiro por instrução deficiente; segundo, porque o paciente cumpre pena definitiva, não havendo se falar em prisão preventiva; terceiro, porque qualquer decisão desta Corte quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador